Tribunal: TJDFT
Processo: 0724396-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724396-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JOAQUIM CARVALHO PEREIRA PACIENTE: ELISSON JORGE SOUZA LEAO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOAQUIM CARVALHO PEREIRA, advogado constituído, inscrito na OAB/DF no 38.647, em favor de ELISSON JORGE SOUZA LEÃO, condenado à pena de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos delitos de tráfico e roubo, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deixou de apreciar o pedido de progressão de regime formulado. Informa o impetrante que "o paciente cumpriu lapso temporal suficiente para progressão de regime, tendo obtido direito à mudança de regime, qual seja, do fechado para o regime semiaberto, desde 10/04/2023”. Narra que “Em 17/03/2023, a defesa do paciente requereu pela atualização do RESPE, assim como pela análise acerca da progressão de regime, conforme consta do teor da petição de mov. 289.1 (anexa). Contudo, não houve manifestação do MM. juízo ora apontado como autoridade coatora”. Acrescenta que “Referido pleito fora REITERADO em 05/05/2023, conforme consta da petição de mov. 297.1, também anexa. Contudo, mais uma vez, não obteve resposta, o que autoriza/motiva o presente pleito de Habeas Corpus, para o fim da realização da mudança de regime, do fechado para o semiaberto, com o consequente encaminhado do paciente para o Estabelecimento Prisional adequado ao cumprimento da pena remanescente”. Requer, com isso, liminarmente, a progressão do paciente ao regime semiaberto. A liminar foi indeferida (fls. 48/49). Em informações, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunicou que: “nesta data, este Juízo realizou juízo de retratação negativo para o recurso de Agravo em Execução interposto pela Defesa em face da decisão proferida por este Juízo que indeferiu o benefício do livramento condicional, bem como, determinei abrir vista ao Ministério Público para manifestação acerca da progressão de regime” (fls. 53/54). A 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, por intermédio da d. Procuradora de Justiça, Marinita Maria da Silva, oferta parecer pelo não conhecimento da impetração (fls. 75/78). É o relatório. Decido. Consoante Enunciado Sumular no 15, deste Tribunal de Justiça: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. No mesmo sentido, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: Nos termos do enunciado n. 15 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT): "O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais", o que não é permitido na via estreita do "writ". Pleito de progressão de regime não admitido. (Acórdão 1691719, 07124774220238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par desses registros, importa destacar que segundo informações prestadas pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal: “(...) determinei abrir vista ao Ministério Público para manifestação acerca da progressão de regime” (fls. 53/54). Neste norte, diante da não apreciação do pedido de progressão de regime pela Vara de Execuções Penais, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: 2 - O habeas corpus não é a via adequada para exame da progressão de regime em sede de execução penal definitiva, tendo em vista a necessidade de se averiguar o preenchimento não somente de requisitos objetivos, mas também subjetivos, mediante produção e valoração de prova pelo juiz da execução (súmula n. 15 do Tribunal). 3 - Não examinado o pedido de progressão de regime pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância. (Acórdão 1395506, 07003605320228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Se o pedido de progressão de regime não foi apreciado no Juízo da Execução incabível a análise desse pleito pelo Tribunal, via Habeas Corpus, sob pena de ocorrer indevida supressão de instância. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1338309, 07114188720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 27 de junho de 2023 14:02:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora